Tribunal: TJPA
Processo: 0021088-35.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-11

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0021088-35.2016.814.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Paulo Sérgio Barral da Silva Júnior e Igor Monteiro Matos
ADVOGADO(A):

Def. Púb.

Augusto Seiki Kozu
APELANTE:
Igor Monteiro Matos
ADVOGADO(A):

Fernando Flávio Lopes Silva
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dr. Cézar Augusto dos Santos Mota
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I E II, C/C ART. 70, TODOS DO CPB. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O CRIME DE ROUBO SE CONSUMOU, TENDO A RES SUBTRAIDA FICADO NA POSSE DOS RECORRENTES DURANTE UM BOM PERIODO DE TEMPO, ATÉ SEREM PRESOS PELA POLÍCIA MILITAR, APÓS DILIGÊNCIA EFETUADA. REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL PARA QUE AS PENAS SEJAM REDEFINIDAS PARA SEU MÍNIMO PERMITIDO. TESE IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA PENAL QUE SE ENCONTRA EM SEUS DEVIDOS TERMOS LEGAIS, EXISTINDO A EXISTÊNCIA DE CONCURSO FORMAL DE CRIMES DURANTE A AÇÃO CRIMINOSA, TUDO DEVIDAMENTE PROVADO E FUNDAMENTADO NA DECISÃO RECORRIDA. MANTIDO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NO SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, em que são apelantes
PAULO SÉRGIO BARRAL DA SILVA JÚNIOR e IGOR MONTEIRO MATOS
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelações Penais interpostas por
Paulo Sérgio Barral da Silva Júnior
, através da Defensoria Pública, e
Igor Monteiro Matos
através de advogado constituído, objetivando ambas reformar a r. decisão do MM. Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que condenou o primeiro apelante à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 46 (quarenta e seis) dias multa e, o segundo apelante, à pena de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 23 (vinte e três dias) e pagamento de 37 (trinta e sete) dias multa, todos pelo crime tipificado
no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro,
devendo as penas serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia acusatória
que no dia 02 de setembro de 2016, pela parte da noite, os denunciados entraram no transporte coletivo, linha UFPA/CIDADE NOVA VI, que trafegava pela Av. Perimetral, bairro da Terra Firme e, em concurso de agente, anunciaram o assalto, com emprego de grave ameaça, exercida através de uma arma branca e um simulacro de arma de fogo, subtraíram os aparelhos celulares das vítimas ISABELA SAFIRA DOS SANTOS, DAVI FIGUEROA LAFONT, HUMBERTO MUNOZ AGUIRRE, bem como outros oito aparelhos celulares de vítimas que não foram identificadas, empreendendo fuga, logo em seguida, em uma bicicleta, que foi abandonada na Passagem São João.

A partir de informações de populares, policiais militares se esconderam no local onde a bicicleta foi abandonada, de onde passaram a observar a movimentação, sendo que algum tempo depois, surgiram os denunciados, que foram presos em flagrante, ainda com os 12 aparelhos celulares roubados, bem como a faca e o simulacro utilizado no crime em questão.

Em razões recursais

alega a defesa do apelante Paulo Sérgio Barral da Silva Júnior
que a dosimetria penal deverá ser revista, para que a pena final seja fixada abaixo de seu mínimo permitido.

Já em relação as razões recursais manejadas pelo recorrente Igor Monteiro Matos
, este postula que a desclassificação da conduta de roubo consumado para sua forma tentada, tendo em vista que os denunciados foram logo perseguidos e presos pela polícia, não tendo assim se consumado o crime em questão. Requer também a exclusão do concurso formal da decisão guerreada, já que tal concurso traz grande prejuízo ao ora apelante, pois foi utilizado para majorar sua pena em 1/6. Por último, requer a reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja fixada em seu mínimo permitido, seja aumentado o decote na pena, pela aplicação da atenuante da menoridade, em 1/6 e, por fim, que sua pena seja cumprida no regime semiaberto. Traz no corpo do presente recurso sua pretensão em apelar da decisão em liberdade.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, tão somente para reformar a pena base dos recorrentes, readequando a pena definitiva.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do recorrente.

RECURSO DE

PAULO SÉRGIO BARRAL DA SILVA JÚNIOR
Da pretendida reanálise da dosimetria penal para que a pena seja fixada abaixo de seu mínimo permitido.

O juiz sentenciante, ao valorar as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CPB, quando da primeira fase dosimétrica, fl. 95/95-v, entendeu como desfavoráveis ao apelante mais de uma circunstância judicial, entre elas a conduta social do denunciado e as consequências do crime, posto que nesta última os bens subtraídos não foram recuperados em sua integralidade, razão pela qual a pena base, para este recorrente, ficou fixada em 05 anos e 06 meses de reclusão, que a meu sentir é um importe bastante adequado para o crime cometido, já que como já é pacífico, não só neste Tribunal de Justiça, como em outros tribunais pátios, que a constatação de apenas uma circunstância judicial desfavorável já é motivo suficiente para a elevação da pena base acima de seu mínimo permitido, no caso em estudo, mais de uma circunstância foi valorada desfavoravelmente ao acusado, tendo ambas sido procedida a devida fundamentação legal, encontrando-se a pena base em importe razoável e justo para o crime em questão, assim como as demais fases da dosimetria penal, pois a atenuante da confissão espontânea foi devidamente aplicada ao caso, tendo o acusado se beneficiado quando da aplicação da causa de aumento de pena pelo concurso de agentes e empregos de arma, já que o magistrado sentenciante aplicou tal causa de aumento somente no mínimo legal, mesmo existindo duas causas de aumento a serem sopesadas, tendo então nesta terceira fase sido deveras beneficiado o ora apelante.

Por fim, como o crime em estudo foi praticado em face de mais de uma vítima, após uma ação única, se mostrou necessária a aplicação do concurso formal de crimes, presente no art. 70 do Código Penal Brasileiro, instituto este que elevou a pena privativa de liberdade em 1/3, estando, por conseguinte, nos devidos termos legais a decisão recorrida, devendo permanecer, in totum, por seus próprios fundamentos.

RECURSO DE

IGOR MONTEIRO MATOS
1 - Da pretendida desclassificação de roubo consumado para sua forma tentada
.

Em que pese a irresignação da parte apelante, entendo, ao compulsar todo os autos deste processo, que o crime em questão realmente se consumou, não havendo nada que se mostre razoável para se entender sem sentido contrário como requer a defesa, posto que os roubadores, quando da ação criminosa, após entrarem no ônibus e subtraírem vários celulares das vítimas, desceram tranquilamente do veículo pegaram sua bicicleta e saíram do local, fato este confirmado pela vítima HUMBERTO VINICIUS MONOZ AGUIRRE, em seu depoimento em juízo, mídia de fl. 50, bem como pelos próprios acusados, que disseram ao juiz da causa eu foram presos em outro local, tendo todos os objetos roubados ficado fora do alcance das vítimas, posto que ocorrido a inversão da res furtiva em benefício dos denunciados, mesmo que por um breve lapso temporal, mostrando-se que o crime se consumou de fato.

Portanto, a inversão da posse dos bens produto do crime existiu no caso analisado, bem como a forma agressiva como se deu a retirada dos mesmos da posse das vítimas, utilizando-se os apelantes de grave ameaça para que tivesse êxito em sua empreitada criminosa, e após estes saíram calmamente do ônibus e foram pegar sua bicicleta, e mais tarde foram presos ainda na posse das res, comprovando todos esses elementos que realmente se consumou o crime tipificado no artigo 157, inciso I e II, do CP, sendo também esse o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

¿I.
O delito de roubo, assim como o de furto, consuma-se com a simples posse, ainda que breve, da coisa alheia móvel subtraída, sendo desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes
.
II.
Para que o agente adquira o caráter de posse ou detenção, basta a cessação da clandestinidade ou da violência, mesmo que a vítima venha a retomar o bem, via perseguição própria ou de terceiro
.
III. Evidenciado que as pacientes mantiveram a posse do celular subtraído da vítima que se encontrava dirigindo seu veículo, mediante grave ameaça exercida com a simulação de porte de faca, ainda que por um pequeno período de tempo, já que somente foram presas em local diverso de onde ocorreu o delito, após serem perseguidas por um acompanhante da vítima, resta consumado o delito de roubo, não havendo que se falar em tentativa.
IV.
É pacífica a compreensão desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o crime de roubo consuma-se com a simples detenção da
res,
ainda que por restrito espaço de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica do bem
. Precedentes.
V. Afastado o pleito de desclassificação do crime, resta prejudicado o pedido de incidência do redutor máximo de pena previsto na hipótese de reconhecimento da prática de delito em sua modalidade tentada.
VI. Ordem denegada.¿
(
HABEAS CORPUS Nº 238.355-SP (2012/0069377-0) RELATOR : MINISTRO GILSON DIPP
) Grifei

Logo, entendo que a consumação do crime em tela foi devidamente prova nos autos, não existindo razão para prosperar tal tese defensiva.

Por fim, postula o ora recorrente também a exclusão do concurso formal da decisão guerreada
, já que tal concurso traz grande prejuízo ao ora apelante, pois foi utilizado para majorar sua pena em 1/6. Por último, requer a reanálise da dosimetria penal, para que a pena base seja fixada em seu mínimo permitido, seja aumentado o decote na pena, pela aplicação da atenuante da menoridade, em 1/6 e, por fim, que sua pena seja cumprida no regime semiaberto. Traz no corpo do presente recurso sua pretensão em apelar da decisão em liberdade.

No que tange inicialmente a exclusão do concurso formal de crimes
, da decisão combatida, pelo simples motivo de não ser bom para o recorrente, como assim afirmou a defesa em seu recurso, entendo que tal concurso foi e deverá ser mantido em sua integralidade, já que existente o referido concurso na ação perpetrada pelos apelantes, posto que invadiram um ônibus urbano, subjulgando os passageiros que ali estava e subtraindo os pertences de um por um desses mesmos passageiros, ação esta que caracterizou sim o concurso formal de crimes, que a meu ver é bem mais benéfico ao apelante do que se tivesse ficado caracterizado o concurso material, devendo então permanecer tanto o concurso formal nos termos delineados pela autoridade julgadora.

No que se refere a reanálise da dosimetria penal do recorrente
, entendo, como na análise do recurso do apelante anterior, que a dosimetria encontra-se em seus devidos termos legais, não podendo a pena base ser estipulada em seu mínimo permitido tendo em vista a existência de algumas circunstâncias judiciais desfavoráveis e esteio na Súmula 231 do STJ, bem como que o importe de decote da pena pela aplicação de atenuantes se encontra de acordo com o que é praticado por esta Corte de Justiça, nada havendo o que se reformar nessa decisão.

No que se refere a pretendida redefinição do regime de cumprimento de pena do apelante para o semiaberto
, vejo na decisão recorrida que tal regime já foi estipulado pelo juiz a quo, quando da decisão condenatória, não havendo nada a se modificar, já que o que o apelante postula já lhe foi dado na sentença vergastada.

Agora, na pretensão na irresignação do recorrente quanto a manutenção de sua custódia cautelar, após a decisão meritória, tal pretensão deveria ter sido ventilada na ação cabível, que no caso é o remédio constitucional do
Habeas Corpus
, e não trazida junto a este recurso de apelação, sendo este o entendimento já pacificado deste e. Tribunal de Justiça.
Precedentes citados: 0021645-95.2015.8.14.0097, 0000347-45.2015.814.0130
, razão pela qual entendo incabível tal pleito junto a este recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento,
mantendo na íntegra a sentença prolatada em primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 15 de setembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator